Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712655-16.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALRIGENE ALCANTARAS SILVA APELADO: ARNALDO GOMES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ALRIGENE ALCANTARAS SILVA contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ARNALDO GOMES ARAUJO. No ato da interposição do recurso, o apelante juntou apenas comprovante de agendamento do preparo (ID 45191061). A parte foi intimada para comprovar o efetivo pagamento no momento da interposição do recurso ou recolhê-lo em dobro (ID 45283801). Todavia, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 46315737). É o relatório. DECIDO. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Ao regulamentar o tema, o art. 7o, § 3o, da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça estabelece que “O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. (...) § 3o Não será aceito comprovante de agendamento” – grifou-se. Por sua vez, o art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Na hipótese, o documento de ID 45191061 é mero agendamento de pagamento e não comprova a efetiva quitação da obrigação. O apelante foi intimado para regularizar o preparo, diante da ausência de demonstração do cumprimento do encargo no ato de interposição do recurso (ID 45283801). Contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 46315737). Nesse cenário, o recurso é inadmissível. Resta caracterizada a deserção, o que enseja o não conhecimento do recurso, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. 1. Nos termos do art. 1.007 do CPC, o recorrente comprovará, quando exigido por lei, o preparo no ato de interposição do recurso. 2. O comprovante de agendamento do preparo, documento que traz em si a advertência de que não representa a efetiva quitação da transação, não é suficiente para a demonstração de que trata o art. 1.007 do CPC. 3. Nos termos da Súmula 187/STJ, não se conhece do recurso quando, intimada a regularizar o preparo, a parte recorrente descumpre a determinação judicial. 4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (AgInt no AREsp 1742437/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe 1°/7/2021). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2071358/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Data do Julgamento 03/04/2023, DJe 11/04/2023)” – grifou-se. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator